Tribunal: TRF3
Processo: 5033494-81.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
258/1327)

5033494-81.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5033494-81.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: IONICE CELESTINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA SANTINA CARRASQUI AVI - SP254557-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE. CÔMPUTO DE PERÍODO RECONHECIDO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. TEMA 1188/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para computar o intervalo de 01/01/1997 a 10/01/1997 para fins de carência, mantendo a improcedência quanto ao cômputo, para carência, do período de 01/01/2006 a 31/08/2008, laborado como empregada doméstica e reconhecido em reclamação trabalhista, bem como a negativa de concessão de aposentadoria por idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período de 01/01/2006 a 31/08/2008, reconhecido em sentença trabalhista homologatória de acordo, pode ser computado para fins de carência, quando ausente início de prova material contemporânea ao labor, e se eventual recolhimento das contribuições ou prévio cômputo administrativo apenas para tempo de contribuição vincula o INSS quanto à carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 1188, fixa a tese de que sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material válida quando houver, nos autos da reclamatória, elementos probatórios contemporâneos ao período trabalhado, aptos a demonstrar o tempo de serviço, ressalvada hipótese de caso fortuito ou força maior.

A sentença trabalhista que apenas homologa acordo equivale à declaração das partes reduzida a termo e, desacompanhada de prova documental contemporânea, não satisfaz a exigência do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

O art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 exige início de prova material contemporânea aos fatos para comprovação do tempo de serviço, vedando a prova exclusivamente testemunhal, salvo motivo de força maior ou caso fortuito.

No caso concreto, a sentença da Justiça do Trabalho apenas homologou acordo, sem produção de provas documentais contemporâneas ao período de 01/01/2006 a 31/08/2008, inexistindo início de prova material apto a amparar o cômputo pretendido.

Documentos pessoais e fichas cadastrais comerciais com indicação da profissão como “doméstica” não comprovam a existência de vínculo empregatício no período alegado e não configuram início de prova material da relação de emprego.

O INSS computou administrativamente o período apenas para fins de tempo de contribuição, não o reconhecendo para fins de carência, inexistindo direito adquirido ao seu cômputo como carência.

A fundamentação sucinta não implica ausência de fundamentação quando enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do Enunciado no 10 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material para fins previdenciários quando acompanhada de elementos probatórios contemporâneos ao período laborado, nos termos do Tema 1188/STJ.

A ausência de início de prova material contemporânea impede o cômputo do período reconhecido em reclamatória trabalhista para fins de carência, conforme o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

O cômputo administrativo do período apenas para tempo de contribuição não gera direito adquirido ao seu reconhecimento para fins de carência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CPC, art. 5o; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; Lei no 8.212/91, art. 30, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1188, j. 16.09.2024; TRF3, ApelRemNec no 0009610-56.2012.4.03.6109, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, j. 01.04.2025; TRF3, ApelRemNec no 5100952-23.2018.4.03.9999, 8a Turma, Rel. Juíza Fed. Conv. Raecler Baldresca, j. 15.04.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5033494-81.2021.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: IONICE CELESTINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ISIDORO PEDRO AVI - SP140426-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA SANTINA CARRASQUI AVI - SP254557-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pela autora (Id 341057726) em face de decisão monocrática (Id 338260299) que deu parcial provimento ao recurso da autora apenas para computar o intervalo de 01/01/1997 a 10/01/1997 para fins de carência (1 carência), mantida a improcedência quanto aos demais pedidos, mantendo o não cômputo, para fins de carência, do período de 01/01/2006 a 31/08/2008, laborado como empregada doméstica e reconhecido em reclamação trabalhista.

A agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de submissão da matéria ao órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC, a fim de viabilizar o exaurimento das instâncias ordinárias e eventual interposição de recursos às Cortes Superiores, invocando a Súmula 207 do STJ e a Súmula 281 do STF.

No mérito, impugna os fundamentos da decisão monocrática, alegando, em síntese: que o período controvertido foi reconhecido em reclamação trabalhista, com recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, as quais foram computadas pela própria Autarquia como tempo de contribuição no processo administrativo, sendo indevida sua exclusão apenas para fins de carência; que eventual recolhimento em atraso não pode prejudicar a segurada, pois, nos termos do art. 30, V, da Lei no 8.212/91, a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições do empregado doméstico é do empregador, e não do empregado; que há início de prova material do labor no período de 2006 a 2008, consistente em documentos juntados na reclamação trabalhista e no processo administrativo (fichas cadastrais comerciais em que consta a qualificação profissional como doméstica), os quais não foram impugnados pelo INSS; que o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 exige apenas início de prova material, não prova plena, devendo ser adotada interpretação mais favorável ao segurado, em atenção ao princípio do in dubio pro misero, especialmente diante da hipossuficiência da trabalhadora doméstica; que o INSS foi intimado nos autos da reclamação trabalhista para se manifestar acerca das contribuições previdenciárias, não tendo se oposto aos recolhimentos efetuados, ao contrário, teria exigido inclusive o recolhimento de períodos prescritos; que ao não impugnar os recolhimentos e ao aceitar os valores vertidos, a Autarquia teria convalidado as contribuições, sendo contraditório afastar, posteriormente, seus efeitos para fins de carência, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC); que, embora a Administração possa rever seus atos, não pode fazê-lo em afronta à legislação, destacando que o período foi anteriormente computado no processo administrativo e que sua exclusão da carência representaria alteração indevida de entendimento.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática, com o cômputo do período de 01/01/2006 a 31/08/2008 para fins de carência e a consequente concessão da aposentadoria por idade, além do prequestionamento das matérias suscitadas para fins recursais.

Intimada, a parte contrária não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Sem delongas, o presente recurso não merece provimento, uma vez que o julgado está em consonância com o entendimento da corte.

In casu, ao contrário do que sustenta a autora, a manutenção da sentença é medida que se impõe, para não reconhecer, para fins de carência, o intervalo de 01/01/2006 a 31/08/2008.

O STJ, no julgamento do Tema 1188, publicado em 16/9/2024, firmou a seguinte tese:

"A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior".

Ressalte-se, ainda, trecho do voto responsável pela edição do tema em questão:

"Assim, para que a sentença trabalhista homologatória seja considerada início razoável de prova material, apta à comprovação do tempo de serviço, nos termos do art. 55, § 3o, Lei n. 8.213/91, é indispensável que nos autos da reclamação trabalhista tenham sido produzidas provas documentais contemporâneas ao período de serviço, passíveis de serem enquadradas como "início razoável de prova material". Isso porque, na prática, a sentença homologatória equivale à declaração das partes, reduzida a termo, exceto na hipótese de ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito devidamente comprovado.

O entendimento mencionado está baseado na ideia de que, se os termos do acordo celebrado na sentença homologatória e suas consequentes alterações na CTPS não refletirem a veracidade dos períodos efetivamente trabalhados, servindo, tão somente, para pôr fim à lide trabalhista, a mesma não servirá como início de prova material, sendo exigida a apresentação de outras provas contemporâneas à prestação do serviço, conforme preconiza o disposto no art. 55, § 3o, da Lei n. 8.213/91".

No caso concreto, do teor do decisium agravado, infere-se que:

(...)

para comprovação do labor comum a autora juntou aos autos:

(...)

- Períodos de 01/01/2006 a 31/08/2008:

Sentença proferida pela Justiça do Trabalho (Id 152548731 - Pág. 112) apenas homologou o acordo celebrado entre as partes, não havendo nos autos da reclamatória trabalhista elementos probatórios contemporâneos à prestação do serviço.

Conforme preconiza o art. 55, § 3o, da Lei n° 8.213/91, a comprovação de tempo de serviço para fins previdenciários só produzirá efeitos quando for baseada em início de prova material contemporânea aos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito.

Frise-se que documentos pessoais e de lojas da autora com descrição de profissão "doméstica" são inservíveis aos fins pretendidos, uma vez que não tratam da relação de emprego, não sendo início de prova material de sua existência. (0009610-56.2012.4.03.6109 ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, 8a Turma, Relator(a): Desembargadora Federal SILVIA MARIA ROCHA, Julgamento: 01/04/2025, DJEN Data: 07/04/2025; 5100952-23.2018.4.03.9999 - ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. 8a Turma. Relator(a): Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA. Julgamento: 15/04/2025. DJEN Data: 24/04/2025).

Logo, não é possível o reconhecimento do período postulado de 01/01/2006 a 31/08/2008, uma vez que não há início de prova material da atividade laboral a ser corroborado por prova testemunhal.“ (grifei)

Ainda, como consta da decisão agravada, ao contrário do que sustenta a parte autora, no PAD originário o INSS havia computado referido intervalo administrativamente apenas para fins de tempo de contribuição, não reconhecendo, para fins de carência, as contribuições referidas (Id 152548763 - Pág. 4). Tal situação fora mantida no PAD de DER 04/07/2019 (Id 152548732 - pág. 17).

Assim, não há direito adquirido quanto ao cômputo de referido intervalo como carência.

Frise-se, alfim, que os demais argumentos aventados pelas partes e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Vê-se, assim, que o agravo interno não logrou êxito em modificar as razões expostas na decisão ora combatida, sendo imperiosa a manutenção do decisum.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter na íntegra a r. decisão monocrática agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR IDADE. CÔMPUTO DE PERÍODO RECONHECIDO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONTEMPORÂNEA. TEMA 1188/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela autora contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para computar o intervalo de 01/01/1997 a 10/01/1997 para fins de carência, mantendo a improcedência quanto ao cômputo, para carência, do período de 01/01/2006 a 31/08/2008, laborado como empregada doméstica e reconhecido em reclamação trabalhista, bem como a negativa de concessão de aposentadoria por idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período de 01/01/2006 a 31/08/2008, reconhecido em sentença trabalhista homologatória de acordo, pode ser computado para fins de carência, quando ausente início de prova material contemporânea ao labor, e se eventual recolhimento das contribuições ou prévio cômputo administrativo apenas para tempo de contribuição vincula o INSS quanto à carência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no julgamento do Tema 1188, fixa a tese de que sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material válida quando houver, nos autos da reclamatória, elementos probatórios contemporâneos ao período trabalhado, aptos a demonstrar o tempo de serviço, ressalvada hipótese de caso fortuito ou força maior.

A sentença trabalhista que apenas homologa acordo equivale à declaração das partes reduzida a termo e, desacompanhada de prova documental contemporânea, não satisfaz a exigência do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

O art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 exige início de prova material contemporânea aos fatos para comprovação do tempo de serviço, vedando a prova exclusivamente testemunhal, salvo motivo de força maior ou caso fortuito.

No caso concreto, a sentença da Justiça do Trabalho apenas homologou acordo, sem produção de provas documentais contemporâneas ao período de 01/01/2006 a 31/08/2008, inexistindo início de prova material apto a amparar o cômputo pretendido.

Documentos pessoais e fichas cadastrais comerciais com indicação da profissão como “doméstica” não comprovam a existência de vínculo empregatício no período alegado e não configuram início de prova material da relação de emprego.

O INSS computou administrativamente o período apenas para fins de tempo de contribuição, não o reconhecendo para fins de carência, inexistindo direito adquirido ao seu cômputo como carência.

A fundamentação sucinta não implica ausência de fundamentação quando enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do Enunciado no 10 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença trabalhista homologatória de acordo somente constitui início de prova material para fins previdenciários quando acompanhada de elementos probatórios contemporâneos ao período laborado, nos termos do Tema 1188/STJ.

A ausência de início de prova material contemporânea impede o cômputo do período reconhecido em reclamatória trabalhista para fins de carência, conforme o art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

O cômputo administrativo do período apenas para tempo de contribuição não gera direito adquirido ao seu reconhecimento para fins de carência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; CPC, art. 5o; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; Lei no 8.212/91, art. 30, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1188, j. 16.09.2024; TRF3, ApelRemNec no 0009610-56.2012.4.03.6109, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Silvia Maria Rocha, j. 01.04.2025; TRF3, ApelRemNec no 5100952-23.2018.4.03.9999, 8a Turma, Rel. Juíza Fed. Conv. Raecler Baldresca, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão